Tribunal: TJDFT
Processo: 0034689-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0034689-42.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. EMBARGADO: OLGA MARIA MARTINS GIMENES DE ALENCASTRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., contra acórdão de ID – 37421087. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37782262. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se OLGA MARIA MARTINS GIMENEZ DE ALENCASTRO e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2022 15:45:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador